Tribunal: TJSP
Processo: 2028040-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade - Nulidade de citação afastada pelo juízo "a quo" – Razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada – Recurso não conhecido neste tema.

Insurgência contra decisão que deixa de conhecer da alegação de prescrição, que teria se

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade - Nulidade de citação afastada pelo juízo "a quo" – Razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada – Recurso não conhecido neste tema.

Insurgência contra decisão que deixa de conhecer da alegação de prescrição, que teria se consumado antes da prolação da sentença – Matéria suscitada em cumprimento definitivo de sentença – Impossibilidade de conhecimento da matéria em exceção de pré-executividade, em respeito à coisa julgada.

Rejeição do incidente – Adequação - Decisão mantida

SÚMULA - Recurso conhecido, em parte, e na parte conhecida improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000786541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028040-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LEANDRO GUSMAN PEDROSA e FABIANO GUSMAN PEDROSA, é agravada
CRISTIANE LEANDRO DE NOVAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em paarte do recurso, e à parte conhecida, negaram provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2028040-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14.609
2
Voto no 14.609
Agravo de Instrumento no 2028040-60.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 13a Vara Cível
Juíza de Direito: Tonia Yuka Koroku
Agravantes: Leandro Gusman Pedrosa e Fabiano Gusman Pedrosa
Agravada: Cristiane Leandro de Novais
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Agravo
de Instrumento Insurgência contra decisão que
rejeitou exceção de pré-executividade - Nulidade
de citação afastada pelo juízo “a quo” Razões
recursais que não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão agravada Recurso não
conhecido neste tema.
Insurgência
contra
decisão
que
deixa
de
conhecer da alegação de prescrição, que teria se
consumado antes da prolação da sentença

Matéria suscitada em cumprimento definitivo de
sentença Impossibilidade de conhecimento da
matéria em exceção de pré-executividade, em
respeito à coisa julgada.
Rejeição do incidente
Adequação - Decisão
mantida
SÚMULA - Recurso conhecido, em parte, e na
parte conhecida improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão reproduzida a fls. 86/8, que rejeitou exceção de pré-executividade.
Recorrem
os
executados,
alegando
que,
em
26.11.2004, celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios com
a exequente, onde foram ajustados honorários no valor de R$ 2.800,00, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2028040-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14.609
3
ser pago em 28 parcelas de R$ 100,00. Afirmam que, em razão da quebra
de confiança entre cliente e advogado, houve a ruptura do contrato, com
expedição de carta de renúncia por parte da ora agravada em 10.8.2008,
masem 20.4.2017 a agravada ajuizou ação de cobrança de honorários, da
qual os agravantes tiveram ciência após terem bens bloqueados pelo
sistema RENAJUD em 23.4.2019. Dizem que a carta de citação que lhes foi
encaminhada foi recebida pelo porteiro do prédio onde não mais residiam.
Asseveram que em 2.12.2017, apresentaram exceção de pré-executividade
com alegação de prescrição do débito, com fundamento no artigo 25 da Lei
8.906/1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados, que prevê o prazo
prescricional de 5 anos para a cobrança de honorários do advogado,
contados da data de revogação do mandato. Sustentam que a matéria é de
fácil constatação, dispensando dilação probatória, ao contrário do que
afirmou o juízo “a quo”, até porque a agravada em nenhum momento
questionou a validade da renúncia apresentada. Afirmam, ademais, que não
pode ser considerada válida a citação feita por carta com aviso de
recebimento, encaminhada para endereço antigo, cujos protocolos foram
assinados por terceiro. Discorrem sobre a possibilidade de utilização da
exceção de pré-executividade como forma de defesa e para a discussão da
matéria aventada. Pedem que lhes sejam concedidos os benefícios da
assistência judiciária gratuita e, ainda, a concessão de tutela de urgência,
para autorizar o licenciamento do veículo GM/Prisma placas EJC 7880 e,
ao final, o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada,
declarar a prescrição do débito objeto da execução e extinta a obrigação
entre as partes, condenando-se a agravada ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios de 10%.
Recurso tempestivo, processado independentemente
do recolhimento do preparo e sem a concessão de medida liminar, nos
termos da decisão proferida a fls. 100.
Contraminuta a fls. 103/6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2028040-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14.609
4
Este o relatório.
Cumpre desde logo afirmar que o recurso não
comporta conhecimento, no ponto em que sustenta a nulidade da citação.
Isto porque os agravantes insistem nesta alegação,
sob o fundamento de que a carta de citação teria sido encaminhada para
endereço onde não mais residiam, sendo ali recebida por terceiro estranho
ao processo.
Contudo, quanto a isto, assim se pronunciou a decisão
agravada:
“Aduzem os excipientes a nulidade da citação, tendo
em vista que teriam sido citados em endereço diverso
de sua residência, tendo sido o aviso de recebimento
assinado por terceiro.
Contudo, os excipientes não trouxeram qualquer prova
de que não mais residiriam no aludido endereço, nem
de que residem em local diverso. Assim, estando
referida alegação destituída de qualquer suporte
comprobatório, não merece acolhimento.
Também não há que se falar em nulidade da citação
em razão da carta ter sido recebida e o aviso de
recebimento assinado por terceiro. Isto em razão de
que, como pode se depreender do endereço ali
descrito, os excipientes residem em condomínio
edilício. De tal maneira, o art. 248, §4a do Código de
Processo Civil estabelece que “nos condomínios
edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso,
será válida a entrega do mandado a funcionário da
portaria
responsável
pelo
recebimento
de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o
recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da
lei, que o destinatário da correspondência está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2028040-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14.609
5
ausente” .
E não se vislumbra tenham os agravantes impugnado
no recurso a afirmação de que não trouxeram aos autos qualquer prova de
que não residiriam no endereço para onde fora encaminhada a citação.
Também não impugnaram a validade da citação
afirmada pela decisão, com amparo no art. 248, § 4o, do CPC.
Assim,
não
impugnados
especificamente
os
fundamentos da decisão recorrida, neste tema, não cabe conhecer do
recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Quanto à alegada prescrição, a decisão agravada
afirmou:
“No tocante à arguição de que teria havido a prescrição
da pretensão de cobrança do débito exequendo, em
razão de que o contrato de prestação de serviços
advocatícios teria sido rescindido em 2008, e a
presente ação ajuizada tão somente em 2017, temos
que tal matéria fica impossibilitada de ser apreciada no
presente momento processual.
Ainda que se admita a cognição da matéria, por
possuir natureza de ordem pública, entendo que esta
demandaria melhor dilação probatória, o que inviabiliza
seu conhecimento em sede de cumprimento de
sentença. Neste sentido é o entendimento do Col.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S.A.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICOPROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE.
IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, DO CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2028040-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14.609
6
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando
atendidos simultaneamente dois requisitos, quais
sejam, que a matéria invocada seja suscetível de
conhecimento de ofício pelo juízo e que a decisão
possa ser tomada sem necessidade de dilação
probatória.
2. No caso concreto, sendo necessária a dilação
probatória para se verificar o excesso de execução,
não cabe a exceção de pré- executividade.
3.
A
interposição
de
recurso
manifestamente
inadmissível ou infundado autoriza a imposição de
multa com fundamento no art. 557, § 2o, do CPC.
4. Agravo regimental desprovido com a condenação da
agravante ao pagamento de multa no percentual de
5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ficando condicionada a interposição de qualquer outro
recurso ao depósito do respectivo valor (art. 557, § 2o,
do CPC).” (destaquei)
(STJ, AgRg no REsp 1307320/RS, Quarta Turma, Rel.
Min Antonio Carlos Ferreira, j. em 13/08/2013)
Assim sendo, em se tratando de sentença já transitada
em julgado, a exceção de pré- executividade não seria
o meio adequado para desconstituí-la, devendo os
excipientes
se
socorrerem
do
meio
processual
pertinente.
Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. Intimem-se.”
Com efeito, a ação de cobrança de honorários correu à
revelia na fase de conhecimento, sendo ao final julgada parcialmente
procedente, nos termos da sentença, aqui por cópia a fls. 22/3.
Iniciado o cumprimento definitivo da sentença e tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2028040-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14.609
7
sido efetuado bloqueio sobre veículo de propriedade dos executados, ora
agravantes, eles compareceram aos autos e apresentaram exceção de pré-
executividade, alegado que, quando do ajuizamento da ação, já estaria
prescrita a pretensão da ora agravada à cobrança de valores relativos a
honorários profissionais.
Ocorre que, na hipótese, a execução está amparada
em sentença transitada em julgado, de modo que não é possível, ao menos
pela via da exceção de pré-executividade, apreciar alegação de prescrição
que antecede a formação do título executivo, por força do que dispõem os
arts. 502 e 508, ambos do CPC.
Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
(...) Esta Corte Superior firmou posicionamento no
sentido de que, em observância à coisa julgada, a
prescrição somente pode ser alegada, na fase de
cumprimento de sentença, se tiver se consumado após
a sentença. (...) (AgInt no AREsp 1342432/PR, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
29/04/2019, DJe 03/05/2019).
Diante disso e do que mais dos autos consta, desponta
forçosa a confirmação da r. decisão agravada, independentemente de
qualquer reparo.
Por estas razões, meu voto conhece em parte do
recurso, e à parte conhecida nega provimento.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)